Tribunal: TJSP
Processo: 1500225-18.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500225-18.2019.8.26.0571, da Comarca de Capão
Bonito, em que é apelante ZENILDO ANDRE MENDES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram parcial provimento ao apelo, a fim de absolver ZENILDO
ANDRE MENDES, com fulcro no artigo 386, caput, inciso III, do
Código de Processo Penal, da irrogação do artigo 12, caput, da
Lei no 10.826/03, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 1500225-18.2019.8.26.0571 VOTO No 44913
Comarca: Capão Bonito (Ação Penal no 1500225-18.2019.8.26.0571)
Juízo de Origem: 1a Vara Judicial
Juiz Prolator da Sentença: Felipe Abraham de Camargo Jubram
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: ZENILDO ANDRE MENDES
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
ZENILDO
ANDRE
MENDES,
inconformado com a r. sentença que o
condenou às penas de cinco anos e dez meses
de reclusão, em regime inicial fechado, um
ano de detenção, na modalidade prisional
inicial aberta, e pagamento de quinhentos e
noventa e três dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso nos artigos 33, caput,
da Lei no 11.343/06 e 12, caput, da Lei no
10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do
Código Penal, apela (fls. 347/374), postulando
absolvição: a) quanto ao crime de tráfico
ilícito
de
entorpecentes:
a.1)
devido
à
atipicidade da conduta (inclusive por força da
ausência de dolo); ou, a.2) sob alegada
insuficiência probatória; e, b) relativamente ao
delito de posse irregular de arma de fogo de

uso permitido, em razão da atipia material do
proceder (uma vez que “a posse de munição
sem arma de fogo deve ser considerado crime
insignificante”
fls. 372). Subsidiariamente,
requer:
a)
a
desclassificação
da
ação
pertinente à infração prevista no artigo 33,
caput, do Estatuto Antitóxicos para o ilícito
descrito no artigo 28, caput, do mesmo
diploma legal; e, b) o reconhecimento da
minorante inscrita no artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas.
Contra-arrazoado o apelo (fls.
378/380),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 390/399).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória
que, no dia 08 de fevereiro de 2019, por volta
de 10h00min, na Rua José Eugênio Ferreira,
no 164, Centro, cidade de Ribeirão Grande/SP,

Comarca de Capão Bonito/SP, o apelante tinha
em depósito e guardava, para fins de tráfico,
“01 (uma) porção de maconha, com peso bruto
total de 38,94 gramas (trinta e oito gramas e
noventa e quatro centigramas); 01 (uma)
porção de cocaína, com preso bruto de 34,53
gramas (trinta e quatro gramas e cinquenta e
três centigramas); e 01 (uma) porção de
cocaína, com peso total bruto de 04,54
gramas (quatro gramas e cinquenta e quatro
centigramas)”
(fls.
94),
substâncias
entorpecentes
causadoras
de
dependência
física e psíquica, sem autorização e em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamentar.
Apura-se igualmente que, nas
mesmas circunstâncias de tempo e espaço
acima
descritas,
o
acusado
possuía
ou
mantinha sob sua guarda três cartuchos
íntegros,
calibre
38,
marca
“CBC”,
sem
autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
No
tocante
ao
crime
de
tráfico ilícito de entorpecentes, a condenação

do recorrente era de rigor e deve prevalecer.
Na fase policial (fls. 11), o réu
quedou-se silente. Em Juízo (interrogatório
arquivado em mídia eletrônica), limitou-se a
admitir a propriedade das drogas apreendidas,
alegando, porém, que se destinavam a seu
consumo pessoal.
Entretanto,
sua
versão
exculpatória restou desmentida no conjunto
probatório.
Com
efeito,
a
partir
da
análise acurada dos elementos de convicção
carreados ao longo de toda a persecutio
criminis, vê-se que, na espécie, estão bem
provadas a autoria e a materialidade delitiva
(fls.
02/06,
07,
17/20,
21/24,
27/38,
175/176,
177/180,
181/184,
185/188,
189/192, 250/260, 266/269 e 270/272),
cabendo
destacar
que
os
policiais
civis
Ronivan Jose Rabelo (fls. 08 e mídia digital),
Alexandre
dos
Santos
(fls.
09
e
mídia
audiovisual) e Candido Justino Paes (fls. 10)
confirmaram terem sido os responsáveis pela
prisão em flagrante do apelante, na posse de

diversas porções de “maconha” e “cocaína”,
além de três munições intactas.
Ronivan explicou, em Juízo,
que, verbis:
“(...) no mês de dezembro de
2018,
a
Polícia
Militar
surpreendeu dois usuários
portando entorpecentes, os
quais
informaram
que
tinham comprado a droga de
uma pessoa conhecida como
'Boy',
identificado
como
sendo o acusado. Cerca de
60 dias antes, a Polícia Civil
já havia recebido informações anônimas de que o acusado estava traficando entorpecentes. Durante cumprimento do mandado de busca domiciliar, encontraram
drogas e outros objetos na
casa do acusado, que confirmaram o teor das

informações.
Foram
encontradas
maconha
(um
pequeno tablete) e cocaína
(acondicionada
em
um
saquinho plástico) que, se
fracionada, poderia render
cerca de 70 (setenta) porções.
Foram apreendidos também
três cartuchos intactos da
marca CBC. Foi apreendida
grande soma (R$ 9.410,00)
em cédulas de diversos valores, sobretudo de pequenos valores. Foram encontrados balança de precisão, eppendorfs, plástico filme, papel
alumínio, tesoura, faca. Na
ocasião, o acusado assumiu
a propriedade de tudo o que
foi apreendido. O dinheiro
foi encontrado no quarto do
acusado. As drogas foram
apreendidas no pavimento

superior.
O
restante
dos
objetos foi encontrado em
outra
parte
da
casa.
O
acusado mora na casa com
alguns familiares” (fls. 325).
Mister
esclarecer-se,
neste
passo, que o policial não está legalmente
impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Imperioso, ainda, ressaltar
que eventuais contradições existentes entre os
depoimentos dos policiais não enfraquecem a
prova
produzida.
Certo
é
que
todos
confirmaram ter o acusado sido preso em
flagrante na posse de diversas porções de
entorpecentes e de cartuchos íntegros, não
havendo, pois, qualquer justificativa para
desacreditá-los.
Ademais,
acresce
ponderar
que, considerando-se o vasto acervo probatório
confeccionado pelo órgão acusatório o qual,
frise-se, é composto também por elementos de

convicção produzidos licitamente, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa (passíveis,
pois, de legítima utilização) , forçoso concluir
que não assiste razão à defesa, quando aduz
ter o MM. Juiz sentenciante se lastreado em
dados
cognitivos
colhidos
exclusivamente
durante a fase extrajudicial (ao arrepio do
comando inscrito no artigo 155 do Código de
Processo Penal).
Ademais, quanto ao crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, não trouxe o recorrente qualquer
prova que pudesse ilidir a sua responsabilidade, não obstante o esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
Ainda no que tange a este
delito, não há falar-se em atipicidade da

conduta (inclusive por força da ausência de
dolo).
Sucede
que,
conforme
demonstrado linhas acima, ressoa nítido que o
réu perpetrou, com vontade livre e consciente,
o comércio ilícito de entorpecentes, assim
como que todos os elementos do tipo penal
previsto no artigo 33, caput, do Estatuto
Antidrogas
restaram
satisfatoriamente
preenchidos na espécie.
Por outro lado, cumpre frisar
que, diante das particularidades da hipótese
vertente, a mera alegação de ser o apelante
viciado em droga não afasta, por si só, o delito
de tráfico ilícito de substância entorpecente.
Na espécie, observa-se que a
forma de acondicionamento dos tóxicos e
demais circunstâncias fáticas não permitem a
desclassificação para o delito do artigo 28 da
Lei no 11.343/06.
Em suma, no tocante ao
crime de tráfico de drogas, tem-se que a
reanálise a que ora se procede da presente lide
penal, com o acurado exame de todos os seus

aspectos processuais penais e o minucioso
revolvimento
da
matéria
fático-probatória
destes autos, conduz à inexorável conclusão
de que, mediante persecução criminal legal e
constitucionalmente
hígida,
restou
evidenciado, de forma estreme de dúvidas, (i)
que o acusado praticou, com vontade livre e
consciente, o ilícito que lhe é irrogado,
quedando-se patenteada, pois, a adequação
típica, sob os prismas objetivo e subjetivo, da
conduta em tela, bem assim (ii) inexistir, na
espécie, circunstância apta a excluir o crime
ou isentar o agente de pena, e, por fim, (iii) a
responsabilidade do recorrente em aludido
evento
delituoso

não
se
verificando,
portanto, a existência de mácula alguma neste
instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos
princípios e regras norteadores da matéria, e,
muito menos, a configuração de uma das
hipóteses absolutórias previstas no artigo 386,
caput, incisos I a VII, do Código de Processo
Penal.
Em outras palavras, quanto a

tal
infração,
tendo
sido
observadas,
na
espécie, todas as regras que compõem a
fórmula constitucional do due process of law,
e uma vez constatada a robustez do acervo
probante confeccionado pelo Parquet, conclui-
se que nenhum dos argumentos de mérito
deduzidos pela combativa defensoria está a
merecer acolhimento.
Apenas para ilustrar a minha
convicção acerca do acerto, no presente caso,
do juízo condenatório formado, em relação ao
delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, pelo MM. Juízo a quo, transcrevo,
a seguir, excertos extraídos da r. sentença de
Primeiro Grau (os quais, a meu ver, contêm
elementos suficientes a justificar o desfecho
dado à presente lide penal), verbis:
“(...) Não é crível que os
policiais, adrede conluiados,
urdissem sórdida e falsa incriminação a título de
prejudicar gratuitamente o
acusado. Assim sendo, suas
palavras
devem
ser

considerada, não havendo motivos concretos para levantar sua suspeição,
ainda mais quando a versão
dos
policiais
civis
vem
embasada nas demais provas
encartadas nos autos. Neste
sentido,
aliás,
é
farto
o
entendimento
jurisprudencial: Depoimento
de
policial.
Presunção
de
idoneidade
TJSP:

Os
funcionários
da
Polícia
merecem, nos seus relatos, a
normal
credibilidade
dos
testemunhos em geral, a não
ser
quando
se
apresente
razão concreta de suspeição.
Enquanto isso não ocorra e
desde
que
não
ofendam
interesse próprio, mas agem
na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o
convencimento do julgador'

(RT
616/286-7).
Destarte,
não merece prosperar a tese
sustentada pela combativa
defesa
no
sentido
de
ausência de elementos da
autoria do delito de tráfico,
pois a quantidade de droga
encontrada, a forma de acondicionamento, o local onde foram apreendidas
(imóvel sito em rua com
diversos usuários), os apetrechos (balança de precisão e diversos
eppendorfs), e as munições
(03
cartuchos
intactos,
marca
CBC,
calibre
38),
aliadas aos depoimentos dos
policiais, são circunstâncias
que
impedem
a
desclassificação
do
delito
para o art. 28 da Lei no
11.343/06.
Saliento
que
estão ausentes os requisitos

da causa de diminuição de
pena
prevista
art.
33,
parágrafo 4o, da epigrafada
Lei,
pois
a
despeito
da
primariedade, a quantidade
de apetrechos, a diversidade
das drogas apreendidas, a
presença de munições, bem
como
o
depoimento
do
policial Ronivan (no sentido
da prática do narcotráfico
pelo acusado há meses) são
circunstâncias
reveladoras
de que se dedicava, de forma
habitual,
à
prática
de
atividades criminosas. Em
síntese,
presentes
provas
robustas
e
coesas
da
materialidade e da autoria
dos
fatos
narrados
na
denúncia, a procedência do
pleito ministerial é medida
de rigor. Passo, assim, à
fixação da pena, na forma

do art. 68 do Código Penal”
(fls. 326/327).
Em
arremate,
impõe-se
registrar, ainda no que pertine ao crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que, diante da
solidez tanto do acervo probatório produzido
pelo
Parquet,
quanto
dos
argumentos
expendidos no édito condenatório (conforme
demonstrado linhas acima), afigura-se inviável
falar-se (i) na invalidade dos elementos de
convicção trazidos à colação, sob o argumento
de que “foram 'cogitadas' pelos policiais civis
a existência de declarações de EVENTUAIS
TESTEMUNHAS, NO SENTIDO DE QUE TERIAM
ADQUIRIDO ENTORPECENTES DO RÉU” (fls.
353),
tampouco (ii) que o d. Julgador monocrático deixou “de fundamentar
adequadamente o decisum, na análise das
provas produzidas pelo Apelante” (fls. 356).
Contudo, no tocante delito de
posse irregular de arma de fogo de uso
permitido, razão assiste à combativa defensoria, quando acena com a atipia

material do proceder.
De fato, no tocante ao crime
prefigurado no artigo 12, caput, da Lei no
10.826/03,
tenho
para
mim
que,
nada
obstante comprovadas autoria e materialidade,
as peculiaridades do caso concreto
a saber,
pequena
quantidade
de
munições
(três
cartuchos), desacompanhadas de arma de fogo
conduzem ao reconhecimento da atipicidade
da conduta, sob o prisma da insignificância,
segundo
atual
entendimento
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça e do Excelso
Supremo Tribunal Federal.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. DELITO DE
POSSE
IRREGULAR
DE
MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO. ART. 12
DA
LEI
N.
10.826/03.
APREENSÃO
DE
7
CARTUCHOS SEM A ARMA DE
FOGO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA

INSIGNIFICÂNCIA
OU
BAGATELA. POSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA.
NOVO
ENTENDIMENTO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
- STJ é no sentido de que a
apreensão
de
pequena
quantidade
de
munição,
desacompanhada da arma
de fogo, permite a aplicação
do
princípio
da
insignificância ou bagatela.
2.
Agravo
regimental
desprovido” (STJ - AgRg no
HC 498250/RS, Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, 5a
Turma, j. em 04.04.2019,
DJe 16.04.2019).

“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ART. 12 DO ESTATUTO DO
DESARMAMENTO
(LEI
10.826/2003).
POSSE
IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE
USO PERMITIDO. AUSÊNCIA
DE
OFENSIVIDADE
DA
CONDUTA AO BEM JURÍDICO
TUTELADO.
ATIPICIDADE
DOS
FATOS.
RECURSO
PROVIDO. I Recorrente que
guardava no interior de sua
residência uma munição de
uso permitido, calibre 22. II

Conduta
formalmente
típica, nos termos do art. 12
da Lei 10.826/2003. III

Inexistência
de
potencialidade
lesiva
da
munição
apreendida,
desacompanhada de arma de
fogo.
Atipicidade
material
dos
fatos.
IV

Recurso

provido para determinar o
trancamento da ação penal
em relação ao delito descrito
no
art.
12
da
Lei
10.826/2003
(Estatuto
do
Desarmamento)” (STF
RHC
143.449,
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI, 2a Turma, j.
em 26.09.2017).
Imperioso, por conseguinte,
quanto ao crime previsto no artigo 12, caput,
do Estatuto do Desarmamento, decretar-se a
absolvição do réu, com fulcro no artigo 386,
caput, inciso III, do Código de Processo Penal.
Outrossim,
em
relação
às
reprimendas e ao regime prisional impostos
por força da prática do delito de tráfico ilícito
de entorpecentes, verifica-se que foram criteriosamente dosados, observadas as especificidades do caso concreto e as
circunstâncias pessoais do apelante, e de
acordo com o livre e prudente convencimento
do MM. Juízo de Primeiro Grau.

A esta altura, aliás, inviável
pretender-se o reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06.
Acerca
da
controversa
questão relativa à aplicação da causa especial
de diminuição de pena prevista no artigo 33, §
4o, da Lei de Drogas, em nova reflexão sobre o
tema (norteada pelo intuito de alcançar o
verdadeiro propósito do legislador ao editar o
Estatuto Antidrogas), estou revendo meu
entendimento,
a
fim
de
adotar,
como
parâmetros para a concessão, ou não, de
aludida minorante, a par daqueles legalmente
estabelecidos, a quantidade e, sobretudo, a
natureza da substância entorpecente traficada.
Com
efeito,
na
minha
concepção, para concluir pela ocorrência, no
caso concreto, da figura privilegiada do tráfico
de drogas, deve o Julgador apurar não apenas
a presença dos requisitos exigidos pela norma
do § 4o do artigo 33 da Lei Antitóxicos
a
saber, tratar-se de réu primário, de bons
antecedentes,
que
não
se
dedique
às

atividades criminosas nem integre organização
criminosa
, mas, também, se o fato penal
posto em julgamento ostenta, efetivamente,
contornos
reveladores
da
menor
periculosidade social do agente.
E
esta
última
análise
perpassa, de forma inarredável, pelo exame
acerca da quantidade de tóxico comercializada
indispensável para determinar se se está
realmente diante do chamado “traficante de
primeira viagem” ou, ao revés, de indivíduo
que possui alguma experiência no ramo da
nefasta mercancia
e, de igual modo, pela
verificação do maior ou menor nível de
perniciosidade da substância entorpecente
traficada
a indicar a existência, ou não, de
alto grau de nocividade à saúde pública (bem
jurídico penalmente tutelado no delito de
tráfico ilícito de drogas).
A
propósito,
salutares
os
ensinamentos de GUILHERME DE SOUZA
NUCCI,
aplicáveis,
mutatis
mutandis,
ao
desate da controvérsia:
“(...) a Lei de Drogas baseia-

se,
principalmente,
na
punição de crimes de perigo
abstrato (ver a nota 46 ao
art.
33),
o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena,
dentre outros, a natureza e a
quantidade da substância ou
do produto. É natural supor
que, quanto maior for a
quantidade
de
drogas
ilícitas em circulação, maior
será o perigo em relação à
saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a
consequência em virtude da
sua utilização. Esses fatores,
portanto, podem e devem ser
levados
em
conta
pelo
magistrado” (in Leis penais e
processuais
penais

comentadas. 7a ed. rev. atual.
e ampl. São Paulo: RT, 2013,
p. 350)
Dito de outro modo, tenho
para mim que não basta, para a concessão da
causa
especial
de
diminuição
de
pena
contemplada no artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas, a mera satisfação dos pressupostos a
que se refere o dispositivo legal ora em
comento;
é
necessário,
também,
estar-se
diante de ação típica que revele, seja pela
ínfima quantidade de tóxico traficada, seja
pelo baixo nível de lesividade do entorpecente
comercializado, um grau de censurabilidade
pequeno a ponto de permitir sua rotulação
como tráfico privilegiado.
A esta altura, aliás, cabe
anotar,
apenas
a
título
de
reforço
argumentativo, que um dos fundamentos da
minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei
Antitóxicos reside na necessidade de se buscar
a efetivação do princípio da individualização
da pena, não havendo, pois, cogitar-se de

afronta ao postulado da proporcionalidade e,
de forma geral, a qualquer preceito do
ordenamento
jurídico-constitucional,
até
porque a aplicação de tal regra pressupõe
sempre a análise das circunstâncias pessoais
do agente criminoso e, também, dos contornos
fáticos da causa penal.
Nesse sentido:
“(...) Penso, com o devido
respeito
ao
entendimento
dissidente, que não era caso
de aplicação do redutor, na
medida em que o preceito
admite atenuação da pena
para réus primários que não
ostentem
periculosidade
maior. O fundamento maior
está
mesmo
na
periculosidade.
Visa
à
premiação do indivíduo que
se envolveu isoladamente em
fato
típico
penal.
Anoto,
ainda, que a previsão de
redução
está
assentada

justamente no princípio da
individualização da pena, de
sorte que não vulnera a
ordem
constitucional
e
o
princípio
da
proporcionalidade, inclusive
por não se tratar de regra
obrigatória, demandando o
exame da situação pessoal e
fática do caso concreto. E,
mais
uma
vez
respeitado
entendimento contrário, não
era caso de atenuação da
reprimenda.
Os
acusados
revelam
acentuada
periculosidade, na medida
em que, além de maconha,
foram
surpreendidos
na
posse de nove pedras de
crack,
droga
altamente
lesiva, as quais pretendiam
disseminar na sociedade de
forma
presumivelmente
habitual, fazendo do crime

seus
meios
de
vida,
até
porque não comprovaram a
prática de atividade lícita
ou, ainda, a percepção de
proventos
decorrentes
de
aposentadoria”
(TJSP

Apelação
Criminal
no
0000495-06.2015.8.26.0556

Rel.
Des.
PINHEIRO
FRANCO j. 09.08.2017)
Feita esta breve exposição e
voltando os olhos à hipótese em tela, observa-
se que, ainda que locupletados os pressupostos
elencados no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, in casu, a variedade, quantidade e
elevado grau de perniciosidade dos tóxicos
traficados (vale lembrar, “01 (uma) porção de
maconha, com peso bruto total de 38,94
gramas (trinta e oito gramas e noventa e
quatro centigramas); 01 (uma) porção de
cocaína, com preso bruto de 34,53 gramas
(trinta e quatro gramas e cinquenta e três
centigramas); e 01 (uma) porção de cocaína,

com peso total bruto de 04,54 gramas (quatro
gramas e cinquenta e quatro centigramas)”
fls.
94)
indicam
um
maior
grau
de
reprovabilidade na conduta ora examinada, a
evidenciar, por conseguinte, não ser possível
enquadrá-la na figura privilegiada do tráfico de
drogas.
Nada há, portanto, a ser
reparado.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial provimento ao apelo, a fim de absolver
ZENILDO ANDRE MENDES, com fulcro no
artigo 386, caput, inciso III, do Código de
Processo Penal, da irrogação do artigo 12,
caput, da Lei no 10.826/03, mantendo-se, no
mais, a r. Sentença.
GUILHERME G. STRENGER
Relator